Tribunal: TJDFT
Processo: 0710182-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0710182-97.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDVALDO DIAS CARVALHO NETO APELADO: CONDOMINIO JARDINS DOS ANGELINS DESPACHO Para a avaliação da capacidade econômica do recorrente, é imprescindível a apresentação de extratos bancários dos últimos meses, bem como de declaração de Imposto de Renda do último exercício, além de outros documentos que confirmem a alegada hipossuficiência, no prazo de 5 dias, uma vez que os documentos referidos nos IDs 118252150, 118252178 e 118252161, isoladamente, não se prestam a tanto. Int. Brasília/DF, 12 de maio de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora